Tribunal: TJMT
Processo: 1018762-98.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018762-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.938.981/0001-64 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ ROSA DE MORAES - CPF: 008.425.488-23 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO EXEQUENDO GARANTIDO POR HIPOTECA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA PROCESSUAL (PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO) – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA e JOSE LUIZ ROSA DE MORAES em face do acórdão proferido por esta c. que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018762-98.2022.8.11.0000, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO EXEQUENDO GARANTIDO POR HIPOTECA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA PROCESSUAL (PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO) – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a execução esteja garantida por garantia civil (hipoteca), não se vislumbra a presença de qualquer das garantias processuais previstas no artigo 919, §1º, do CPC (penhora, depósito ou caução suficientes), descabendo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(Id. 154325666).

Em suas razões, de Id. 155702656, os embargantes sustentam que o acórdão impugnado é omisso, pois
“o deixou de observar a redação do art. 835, §3º, do CPC/2015, onde estabelece-se que, no âmbito da ação executiva de crédito com garantia real, a penhora deverá recair sobre a coisa ofertada em garantia.”

Alega, ademais, que houve afronta ao art. 489, §1º, inc. VI, do CPC/2015, ao não ser observado o precedente invocado pela parte, da lavra deste próprio Tribunal de Justiça, cuja relatoria pertenceu ao Desembargador Relator Dirceu dos Santos, o qual preceitua que a execução fundada em título de crédito garantido por hipoteca, por si só, assegurará a satisfação da ação principal e possibilita a concessão do efeito suspensivo aos embargos de execução.

Afirma, em seguida, que a execução se encontra integralmente assegurada mediante o imóvel urbano indicado como garantia hipotecária no título de crédito executado.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que “
seja suprida a omissão consubstanciado na ausência de observância à regra contida no art. art. 835, §3º, do CPC/2015, a qual estabelece que no âmbito da execução de crédito com garantia real, a penhora deverá recair sobre a coisa dada em garantia, o que, ao conjugar com o entendimento firmado pela jurisprudência, inclusive a emanada pelo E. TJ/MT, a possibilidade de suspensão do efeito suspensivo aos embargos à execução, independente de oferta de garantia processual.”,
com o consequente provimento do recurso de agravo de instrumento. Protesta pelo prequestionamento do art. 1.022, II, art. 1.022, parágrafo único, inc. II, art. 489, §1º, inc. IV e VI, art. 835, §3º, art. 919, §1º, todos do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 156705677, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Não há que se falar em omissão em relação à garantia do juízo, uma vez que tal questão foi abordada de forma clara e fundada em jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Confira-se os trechos da decisão impugnada:

“[...]

O recorrente almeja a reforma do decisum por entender que o bem hipotecado serve como garantia do juízo para os fins previstos no artigo 919, §1º, do CPC.

Contudo, sem razão.

Como bem pontuado no decisum,
não há falar em segurança do juízo pelo simples fato de o contrato exequendo estar garantido por hipoteca,

pois não se trata de garantia processual (penhora, depósito ou caução), mas sim de garantia civil.

Não é demais mencionar que a lei confere ao proprietário do imóvel a possibilidade de constituir múltiplas e sucessivas hipotecas sobre o mesmo bem, e apenas simboliza uma preferência processual sobre tal garantia no que diz respeito à penhora, porém, respeitada a ordem preferencial de hipoteca, o que justifica o fato de que a presença de garantia real de natureza civil nos autos não significa garantia da execução, uma vez que não se substituiu a penhora, que sequer foi formalizada nos autos.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC. Em que pese a execução esteja garantida por garantia civil (hipoteca), não se vislumbra a presença de qualquer das garantias processuais previstas no artigo 919, §1º do CPC/15 (penhora, depósito ou caução suficientes), descabendo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução interpostos pelos agravados. Reforma da decisão agravada que se impõe. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UN NIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70074521816, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 13/09/2017).

Ainda, este e. Tribunal já se posicionou em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – COBRANÇA DE JUROS EM VALOR ELEVADO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM 5% AO ANO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMBARGANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 919 do CPC/2015, os embargos à execução em regra não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não obstante os argumentos no sentido de cobrança de juros elevados, ausente a probabilidade do direito da embargante se os juros foram pactuados no percentual de 5% ao ano, já incluídos a comissão de repasse e o imposto de renda sobre remessa de juros ao exterior, consoante consta da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução. Nesta hipótese, há de ser mantida a decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos do devedor, diante da inexistência de abusividade contratual. O fato de o débito exequendo estar resguardado por garantia hipotecária não supre a exigência legal do §1º do artigo 919 do CPC/15 para emprestar efeito suspensivo aos embargos do devedor. Precedentes do STJ. (...).” (TJMT– Segunda Câmara de Direito Privado – RAI Nº 69.714/2016 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 26/10/2016 – DJE 04/11/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – IMÓVEL GRAVADO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – INOBSERV NCIA – GARANTIA NÃO FORMALIZADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.” (TJ-MT 10061324420218110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14.07.2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21.07.2021).”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Outrossim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023